Tribunal: TJDFT
Processo: 0711804-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711804-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE LUIZ GONCALVES DE REZENDE AGRAVADO: MANIA BRASILEIRA COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME, BARBARA BAIA FURTADO AYRES, ELVIS PORTELA MOITA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre as alegações de ID 26905482, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator